Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO COM DANO. PROFESSORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. NEXO CAUSAL. CONCAUSA. PROVA PERICIAL. VALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em aferir se o evento ocorrido em sala de aula, objeto de processo administrativo, pode ser considerado acidente de trabalho com dano, e se a hipótese configura dano moral indenizável.
2. No caso, depreende-se da prova pericial que, além de inexistir qualquer irregularidade ou falta de objetividade no laudo, a conclusão e as respostas ali consignadas se harmonizam com os demais documentos colacionados aos autos, todos a evidenciar que o acidente de trabalho resultou em dano, consistente no agravamento da doença (hiperacusia) que, embora em grau moderado, já acometia a autora. Incidência do art. 18, §§2o e 3o, I, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008
3. Nas hipóteses de acidente de trabalho, nas quais o ato ilícito decorre de relação jurídica funcional entre os envolvidos, a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva.
4. Restando comprovado o nexo causal, ainda que sob a espécie de concausa, entre o fato indicado pela autora e o dano de que foi vítima, em virtude da relação funcional que mantém com o apelante, caracterizado está o dever deste em reparar o dano moral àquela causado.
5. Apelação conhecida e desprovida.